Tribunal: TJSP
Processo: 2053396-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Inocorrência. Ainda que adotada visão mais ampla do conceito de erro material (como dissonância entre o alegado e o que figura nos autos), inexiste eiva no julgado. As premissas adotadas no acórdão foram as mesmas oferecidas pela parte. Sua categorização foi tomada como ponto de partida para o exame da legitimidade ativa, tendo este c. Órgão, com base em

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Inocorrência. Ainda que adotada visão mais ampla do conceito de erro material (como dissonância entre o alegado e o que figura nos autos), inexiste eiva no julgado. As premissas adotadas no acórdão foram as mesmas oferecidas pela parte. Sua categorização foi tomada como ponto de partida para o exame da legitimidade ativa, tendo este c. Órgão, com base em jurisprudência anterior e marcadamente similar, decidido pela sua ilegitimidade.
A irresignação do autor, desse modo, toca não a dissonância do exposto no julgado e o que figura nos autos, mas a sua a ratio, a análise jurídica do cenário fático trazido e sua conclusão. Busca atacar, assim, em seu entender, error in judicando, matéria alheia aos presentes embargos declaratórios. Embargos rejeitados.